Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-70.2025.8.11.0105
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001386-70.2025.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Ambiental, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FABIO FAUSTINO DE CARVALHO - CPF: 683.658.452-53 (APELADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PREMATURA. ENDEREÇO CONHECIDO DISPONÍVEL. NULIDADE. EMBARGO/INTERDIÇÃO AMBIENTAL. NATUREZA CAUTELAR AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo ente público contra sentença que, em ação anulatória, declarou a nulidade de processo administrativo ambiental, auto de infração, termo de embargo/interdição e certidão de dívida ativa, por ausência de notificação válida, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O recorrente sustentou a validade da notificação por edital, a inexistência de cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se foi válida a
notificação por edital do auto de infração; (
ii
) se eventual nulidade compromete o processo administrativo sancionador, a multa e a certidão de dívida ativa; (
iii
) se o termo de embargo/interdição deve subsistir, em razão de sua natureza cautelar; e (
iv
) se os honorários advocatícios fixados na origem comportam redução por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. A notificação
por edital, no processo administrativo ambiental, possui caráter excepcional e subsidiário, somente se legitimando após o esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado (CF, art. 5.º,
LV
; LC/MT n.º 38/1995, art. 121).

4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”
não autoriza, por si só, a imediata adoção da via editalícia, quando a Administração dispõe de endereço certo e conhecido do autuado — no caso, o constante de boletim de ocorrência e indicado na própria inicial —,
sem diligência anterior
à publicação do
edital.

5. A notificação editalícia prematura viola o contraditório e a ampla
defesa e contamina os atos sancionatórios e de constituição do crédito dela dependentes, mantendo-se a nulidade do auto de infração e da certidão de dívida ativa, com o cancelamento do protesto e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

6. O termo de embargo/interdição ambiental possui natureza preventivo-cautelar, distinta da natureza sancionatória do auto de infração, e validade
autônoma, fundada na constatação objetiva do dano ambiental; a nulidade do processo sancionador não acarreta, por si só, a nulidade da medida acautelatória, especialmente quando não comprovada a regularização ambiental da área.

7. A cessação dos efeitos do embargo depende de manifestação da autoridade ambiental competente, mediante comprovação da regularização da atividade ou da recuperação ambiental da área atingida (Decreto Estadual n.º 1.436/2022, art. 17).

8. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo da faixa legal aplicável às causas em que figure a Fazenda Pública, sendo incabível a redução por apreciação equitativa quando aplicáveis os percentuais do art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A notificação por edital, no processo administrativo ambiental, é medida excepcional e somente é válida após o esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado; a devolução postal com a anotação ‘não procurado’ não a autoriza quando a Administração dispõe de endereço certo e conhecido do autuado,
sem diligência anterior à publicação do edital
. 2. A notificação editalícia prematura viola o contraditório e a ampla defesa e acarreta a nulidade do processo administrativo sancionador e dos atos dele dependentes, inclusive da certidão de dívida ativa. 3. O termo de embargo/interdição ambiental possui natureza cautelar autônoma e subsiste apesar da nulidade do processo sancionador, até a comprovação da regularização ambiental perante a autoridade competente. 4. A fixação de honorários contra a Fazenda Pública observa os percentuais do art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa fora das hipóteses legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5.º,
LV
, e art. 225; CPC, art. 85, §§ 2.º, 3.º e 8.º, e art. 86, parágrafo único; Lei Federal n.º 9.784/1999, art. 26, §§ 3.º e 4.º; Lei Estadual n.º 7.692/2002, art. 39; Lei Complementar Estadual n.º 38/1995,
arts
. 121 e
116, § 2.º; Decreto Federal n.º 6.514/2008, art. 108; Decreto Estadual n.º 1.986/2013, art. 4.º, § 9.º; Decreto Estadual n.º 1.436/2022, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
N.U
1024384-98.2023.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2026; TJMT,
N.U
1041788-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.02.2026; TJMT,
N.U
1001291-32.2022.8.11.0077, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.09.2025; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.076.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 367149871) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da ação anulatória n.º 1001386-70.2025.8.11.0105, ajuizada por
FÁBIO FAUSTINO DE CARVALHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do Processo Administrativo n.º 9925/2022, do Auto de Infração n.º 22203036, do Termo de Embargo/Interdição n.º 22204009 e da Certidão de Dívida Ativa n.º 2025423057, tornar definitiva a tutela de urgência — com o cancelamento do Protesto n.º 64309 e a exclusão do nome do autor d
os
cadastros de inadimplentes — e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

O Estado foi condenado ao pagamento integral das custas processuais e d
os
honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Irresignado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente recurso (Id. 367149872), sustentando, em síntese:
i)
a validade da notificação por edital, pois, devolvida a correspondência com aviso de recebimento com a anotação
“não procurado”
, estaria a Administração autorizada à intimação editalícia, nos termos do art. 121 da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995 e do art. 4.º, § 9.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013;
ii
)
que a Administração Pública Ambiental não dispõe de estrutura para diligências adicionais de localização, incumbindo ao autuado manter atualizados seus dados cadastrais; e
iii
)
, subsidiariamente, a redução dos
honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8.º, do CPC, ao argumento de baixa complexidade da causa e ausência de dilação probatória.

Em contrarrazões (Id. 367149874),
FÁBIO FAUSTINO DE CARVALHO
pugna pelo
não
provimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais. Sustenta:
i)
que a Administração promoveu uma única tentativa de notificação postal, passando prematuramente ao edital, sem esgotar os meios ordinários de localização;
ii
)
que possuía endereço residencial conhecido, estabelecimento comercial ativo e dados cadastrais públicos acessíveis, tendo sido localizado pelo cartório de protesto na primeira tentativa; e
iii
)
que os honorários foram corretamente fixados à luz do proveito econômico obtido, sendo incabível o arbitramento por equidade.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento
parcial do recurso,
exclusivamente para reformar a sentença no capítulo relativo ao Termo de Embargo/Interdição n.º 22204009, ante sua natureza cautelar e protetiva autônoma, deixando de se manifestar quanto à nulidade do Processo Administrativo n.º 9925/2022, do Auto de Infração n.º 22203036 e da Certidão de Dívida Ativa n.º 2025423057, por se tratar de controvérsia de natureza individual e patrimonial (Id. 373172391).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 367149871) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da ação anulatória c/c indenização por dano moral n.º 1001386-70.2025.8.11.0105, ajuizada por
FÁBIO FAUSTINO DE CARVALHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do Processo Administrativo n.º 9925/2022, do Auto de Infração n.º 22203036, do Termo de Embargo/Interdição n.º 22204009 e da Certidão de Dívida Ativa n.º 2025423057, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se a definir:
i)
a validade da notificação por edital do Auto de Infração n.º 22203036, no âmbito do Processo Administrativo n.º 9925/2022;
ii
)
os efeitos de eventual nulidade sobre o processo administrativo sancionador, a multa e a CDA n.º 2025423057;
iii
)
a subsistência do Termo de Embargo/Interdição n.º 22204009, diante de sua natureza cautelar; e
iv
)
a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na origem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

1. Da nulidade da notificação por edital e dos atos sancionatórios dela decorrentes

A Constituição Federal assegura, no art. 5.º, inciso
LV
, o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo. No mesmo sentido, a Lei Estadual n.º 7.692/2002 (art. 39, §§ 1.º e 2.º) e a Lei Federal n.º 9.784/1999 (art. 26, §§ 3.º e 4.º), de aplicação subsidiária, restringem a intimação por publicação oficial às hipóteses de interessado indeterminado, desconhecido ou
de
domicílio indefinido, assegurando, nas demais, meio que garanta a certeza da ciência.

No âmbito ambiental, o art. 121, § 1.º, da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995 estabelece ordem sucessiva de intimação — pessoalmente; por representante legal; por carta registrada com aviso de recebimento; e, por edital, apenas
se o infrator estiver em lugar incerto ou não sabido —, reservando à via editalícia caráter excepcional e subsidiário.

Pois bem.

Da
análise
d
os elementos e
das
circunstâncias
d
a controvérsia, tenho que não
assiste
razão ao Estado quanto à validade da notificação.

No caso, expedida a notificação do Auto de Infração para o endereço
“Rua do Gavião Rei, 145-237 (
Auto Posto
Modelo), Colniza/MT”
, a correspondência com aviso de recebimento retornou com a anotação
“não procurado”
. Diante da devolução, a SEMA/MT promoveu, desde logo, a notificação por edital, mediante publicação no Diário Oficial do Estado n.º 28.278, de 04/07/2022.

Ocorre que a Administração dispunha de outro endereço do autuado, apto à notificação pessoal, qual seja,
“Rua das Palmeiras, n.º 93, Bairro Centro, Colniza/MT”
, constante do Boletim de Ocorrência n.º 2022.17615
(Id.
367148898
, pág. 07)
— o mesmo endereço, inclusive, indicado na petição inicial. A esses dados somam-se o endereço comercial do estabelecimento do autuado (
Auto Posto
Modelo), regularmente inscrito em CNPJ ativo, e a circunstância de que o autuado foi prontamente localizado pelo cartório de protesto na primeira tentativa, a evidenciar que não se encontrava em lugar incerto ou não sabido.

A anotação
“não procurado”
não equivale a
“mudou-se”
,
“endereço inexistente”
ou
“destinatário desconhecido”
; traduz mera correspondência não retirada, insuficiente, por si só, para autorizar a notificação ficta sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização. Dispondo a Administração de endereço alternativo conhecido do próprio autuado,
cabia-lhe
diligenciar antes de recorrer ao edital.

Não se desconhece a orientação segundo a qual a devolução postal com a anotação
“não procurado”
pode autorizar a notificação editalícia quando denote a inexistência de serviço postal na localidade de destino e a ausência de endereço atualizado do autuado. Tal orientação, contudo, não se aplica
in
casu
, pois aqui a Administração dispunha de endereço alternativo certo e conhecido do autuado, não
utilizado antes da
publicação do edital.

A jurisprudência desta c. Câmara é firme nesse sentido:

“A notificação por edital em processo administrativo ambiental é
medida excepcional e somente é válida quando comprovado o esgotamento das formas ordinárias de intimação
, nos termos da legislação estadual aplicável. O envio de notificação para endereço incorreto,
seguido de publicação de edital sem nova tentativa de localização do contribuinte no endereço correto e conhecido, configura nulidade do processo administrativo por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. A nulidade da intimação no processo administrativo acarreta a invalidade da Certidão de Dívida Ativa (...).”
(
N.U
.
1024384-98.2023.8.11.0041, Rel. Des
a.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/04/2026).
[
g.n
.]

Reconhecida a invalidade da notificação por edital, a nulidade alcança os atos de natureza sancionatória e de constituição do crédito dela dependentes, notadamente o Auto de Infração n.º 22203036, a multa ambiental e a Certidão de Dívida Ativa n.º 2025423057, impondo-se a manutenção da sentença nesses capítulos, bem como quanto ao cancelamento definitivo do Protesto n.º 64309 e à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sem prejuízo da análise autônoma, em tópico próprio, da subsistência do Termo de Embargo/Interdição n.º 22204009.

2. Da subsistência do Termo de Embargo/Interdição n.º 22204009

Embora o apelo concentre sua fundamentação na validade do processo administrativo e na redução dos honorários, o pedido de reforma integral da sentença também devolve a esta instância o capítulo que anulou o Termo de Embargo/Interdição n.º 22204009 — questão, ademais, expressamente apreciada na sentença e destacada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, de modo que seu exame não extrapola os limites objetivos da devolução recursal.

O Auto de Infração e o Termo de Embargo/Interdição, conquanto decorrentes da mesma fiscalização, possuem naturezas jurídicas e finalidades distintas. O auto de infração ostenta caráter repressivo-sancionador, voltado à responsabilização administrativa do infrator. O embargo, por sua vez, possui natureza preventivo-cautelar, destinada a impedir a continuidade do dano, preservar a área afetada e viabilizar sua recuperação ecológica. Não há, portanto, relação de dependência absoluta entre os atos.

A invalidade do processo sancionador, por vício de notificação, não acarreta automaticamente a nulidade da medida acautelatória, sobretudo quando ausente a comprovação de regularização ambiental da área. Essa distinção encontra respaldo normativo: o art. 108 do Decreto Federal n.º 6.514/2008 atribui ao embargo o objetivo de impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área degradada; o art. 116, § 2.º, da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995 prevê sua aplicação sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais; e o art. 17 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022 condiciona a cessação de seus efeitos à manifestação da autoridade ambiental competente, mediante comprovação da regularização da atividade ou da recuperação ambiental da área atingida.

A jurisprudência desta c. Câmara reconhece a autonomia jurídica do embargo ambiental:

“O
Termo de Embargo/Interdição ambiental possui autonomia jurídica em relação ao Auto de Infração, mantendo sua validade independentemente da nulidade de outros atos do procedimento administrativo sancionador
, por se tratar de medida cautelar preventiva fundada na constatação objetiva de dano ambiental. (...) O
levantamento do embargo ambiental depende de decisão da autoridade ambiental competente após comprovação de regularização da atividade
, não sendo suficiente a mera alegação de regularidade para sua suspensão judicial.”
(
N.U
.
1041788-
23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/02/2026).
[
g.n
.]

Na espécie, a supressão de 20,4109 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação encontra-se documentada no procedimento, e não há nos autos comprovação de regularização ambiental da área embargada perante a autoridade competente — registrando a d. Procuradoria-Geral de Justiça, inclusive, que o imóvel sequer possui inscrição ativa no Cadastro Ambiental Rural (
CAR
) —, circunstância que, por ora, impede o levantamento da medida acautelatória.

A sentença recorrida, ao declarar a nulidade do Termo de Embargo/Interdição n.º 22204009 por arrastamento da nulidade do auto de infração, desconsiderou a autonomia jurídica e a finalidade protetiva da medida. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença neste capítulo, para manter hígido o Termo de Embargo/Interdição n.º 22204009, cujos efeitos cessarão apenas quando comprovada a regularização ambiental da área perante a autoridade competente, nos termos do art. 17 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022.

3. Dos honorários advocatícios

O Estado requer a redução dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8.º, do Código de Processo Civil. Sem razão.

Os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da Certidão de Dívida Ativa anulada, patamar inserido na faixa mínima do art. 85, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável às causas em que figure a Fazenda Pública.

Nos termos do Tema Repetitivo n.º 1.076/STJ, é incabível a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor da causa forem elevados, hipótese em que devem ser observados os percentuais dos §§ 2.º e 3.º do art. 85 do CPC. No caso, não se trata de valor irrisório, inestimável ou muito baixo apto a autorizar a aplicação excepcional do
art. 85, § 8.º, do CPC; ao contrário, a verba foi fixada na faixa mínima legal, razão pela qual deve ser mantida.

Considerando, todavia, o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, mantendo-se a verba sucumbencial fixada na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
exclusivamente para reformar a sentença no capítulo relativo ao
Termo de Embargo/Interdição n
.
º
22204009
, determinando
sua subsistência até que a parte responsável
pela área
comprove a
respectiva
regularização ambiental perante a autoridade competente, nos termos do art. 17 do Decreto Estadual n
.
º 1.436/2022.

Mantém-se a sentença quanto à nulidade do
Processo Administrativo n.º 9925/2022, do Auto de Infração n.º 22203036 e da Certidão de Dívida Ativa n.º 2025423057, à inexigibilidade do crédito, ao cancelamento definitivo do Protesto n.º 64309 e à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como quanto aos honorários advocatícios fixados na origem
.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, mantendo-se a verba fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026